Tribunal: STF
Processo: RHC 72967
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  "Habeas corpus". Alegação de excesso de prazo para
o encerramento da instrução.
          -  Demora que não decorreu,  no caso, da produção de provas
por  parte da acusação nem de morosidade atribuida ao Juízo. Ademais,
a prova oral da defesa ja esta concluida, razão por que não mais pode
ser  alegado excesso de  prazo ainda que ocorrido anteriormente (cfe.
RHC 58.068).
          Recurso ordinário a que se nega provimento.